Tribunal: TJDFT
Processo: 0033128-08.2001.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DEMORA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional ordinário para a Fazenda Pública exigir o seu crédito tributário é quinquenal, tendo como termo inicial a sua constituição definitiva, consoante disposto no caput do art. 174 do Código Tributário Nacional. 1.1. A presente demanda é anterior à Lei Complementar no 118/2005, motivo pelo qual a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação válida do executado, conforme estabelecia a antiga redação do inciso I do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional.
2. A demora na citação da parte executada não pode ser imputada aos mecanismos do Poder Judiciário, em virtude de o feito ter ficado paralisado por conta da inércia da Fazenda Pública, a quem incumbia qualquer outra providência a ser tomada.
3. "O comparecimento administrativo do Executado para requerer o parcelamento do débito junto à Fazenda Pública não substitui a citação, especialmente quando não há comprovação inequívoca de que o devedor tinha ciência da existência da execução fiscal em andamento." (Acórdão 1985865, 0059930-83.2010.8.07.0015, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.)
4. Recurso conhecido e não provido.